Tribunal: TJPA
Processo: 0810910-86.2023.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0810910-86.2023.8.14.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA 2ª VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA COMARCA DE BELÉM

SUSCITADO: JUÍZO DA 11ª VARA CRIMINAL DA CAPITAL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

PROCESSO N. 0810910-86.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE BELÉM/PA

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA 11ª VARA CRIMINAL COMARCA DE BELÉM/PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR: JUIZ CONVOCADO JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

EMENTA:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. SUSCITANTE JUÍZO DA 2ª VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA COMARCA DA CAPITAL E SUSCITADO JUÍZO DA 11ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM/PA. CRIME DE ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 157, §2º, INCISO II, DO CPB E ART. 244-B DO ECA). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IDADE DA VÍTIMA POR DOCUMENTO HÁBIL. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. UNANIMIDADE.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno, à unanimidade,
CONHECER
do conflito, para
FIXAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE DIREITO DA 11ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM/PA
para processar e julgar o feito, nos termos do voto do Relator.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos ** e finalizada aos ** dias do mês de novembro de 2023.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, ** de novembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

PROCESSO N. 0810910-86.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE BELÉM/PA

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA 11ª VARA CRIMINAL COMARCA DE BELÉM/PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR: JUIZ CONVOCADO JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

RELATÓRIO

Trata-se de Conflito Negativo de Competência tendo como suscitante o Juízo de Direito da 2ª Vara de Crimes Contra a Criança e Adolescente da Comarca de Belém/PA e suscitado o Juízo da 11ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, nos autos do processo n. 0011019-02.2020.8.14.0401, que apura a ocorrência dos crimes tipificados nos arts. 157, §2º, inciso II, do CTB, c/c art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

O suscitado, Juízo da 11ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA
, ao qual foram os autos remetidos,
declinou da competência
, alegando,
in litteris
que:

“(...)
Analisando detidamente os autos, este Juízo deixa de receber a presente Denúncia, pois com o advento da Súmula 500, do Superior Tribunal de Justiça, restou pacificado o entendimento de que o delito do art. 244-B do ECA se consuma independentemente da prova da efetiva corrupção do menor. No caso em concreto, havendo a participação do adolescente na ação criminosa, configurado está o crime do supracitado artigo, sendo por sua vez competente para processar o presente feito a 2ª Vara de Crimes contra a Criança e o Adolescente.

Ademais, estabelece o art. 3º da Resolução nº 19/2008 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que a competência exclusiva para processar e julgar todos os crimes contra menores de idade (ressalvados os de natureza sexual) é da 2ª Vara de Crimes Contra a Criança e o Adolescente. Vejamos o inteiro teor do referido dispositivo:

“Art. 3º - A 2° Vara de Crimes Contra Crianças e Adolescentes terá competência exclusiva para processar e julgar os crimes de corrupção de menores e demais crimes contra crianças e adolescentes, exceto os crimes contra a dignidade sexual.”

Assim, ante o exposto, declaro este Juízo incompetente em razão da matéria, para apreciar e julgar o presente feito, nos termos do art. 109 do Código de Processo Penal.

Remetam-se os autos à 2ª Vara de Crimes contra a Criança e o Adolescente, com brevidade
(...)”.

Contrariando o entendimento acima esposado,
o Magistrado da 2ª Vara de Crimes Contra Crianças e Adolescentes de Belém/PA suscitou o presente conflito
, pois igualmente entendeu-se incompetente, sob o argumento de que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já sedimentou entendimento, por meio do Enunciado da Súmula 74, de que "
para efeitos penais, o reconhecimento da menoridade do réu requer prova por documento hábil
". Destacou ainda, que o STJ já se manifestou acerca da questão por meio de recurso repetitivo – Tema 1052/RR-STJ.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater manifestou-se no sentido de que seja declarado competente o Juízo de Direito da 11ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, para atuar no presente feito.

É o relatório. Inclua-se em
pauta de Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Em análise dos autos, verifica-se
não assistir razão ao Juízo suscita
do
.

No caso vertente, o Juízo da 11ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, ao receber os autos naquela instância, entendeu por declinar sua competência, pelo fato de ser a Vara de Crimes Contra Criança e Adolescente especializada em delitos cometidos contra menores, independente de comprovação de corrupção do menor.

Ocorre, ainda que possa ser um menor a vítima do delito de corrupção de menor, como bem justificou a Magistrada da 2ª Vara de Crimes Contra Criança e Adolescentes da Comarca de Belém/PA, não há esta comprovação nos autos, o que impediria que o feito tramitasse na Vara Especializada.

Imperioso destacar que este E. Tribunal de Justiça sumulou matéria sobre o fato de a Vara Especializada proteger a vulnerabilidade do menor, não simplesmente todos os crimes praticado contra as vítimas menores de idade. Vejamos:

SÚMULA n.º 13 - TJPA:

“A Vara de Crimes contra Crianças e Adolescentes é competente para julgar delitos praticados com o dolo de abusar da situação de vulnerabilidade do menor, e não simplesmente contra vítimas menores de 18 anos, critério objetivo que dificulta a efetiva prestação da tutela jurisdicional especializada”.

Há muito tempo, este entendimento já restou pacificado nesta Corte, que a proteção é sobre a pessoa menor e não sobre o patrimônio. Vejamos:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA – CRIME DE ROUBO QUALIFICADO – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO, DA VULNERABILIDADE DA VÍTIMA, MENOR DE 18 (DEZOITO) ANOS DE IDADE.

A teor do disposto na súmula n. 13, de 22/04/2014 do TJPA, a atuação da Vara especializada se justifica nos crimes próprios em que a vítima é menor, pressupondo a vulnerabilidade. Não se constata dos autos, que o crime foi cometido em razão da vulnerabilidade da vítima, pois o ora indiciado, não tinha como saber se a mesma possuía ou não 18 (dezoito) anos na época dos fatos. Dessa forma, o Juízo competente para apurar tal prática é o Juízo de Direito da 12ª Vara Criminal da Capital. Decisão unânime. (TJPA 0812357-80.2021.8.14.0000, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-03-22, Publicado em 2022-03-30)

Desta forma, verifica-se que além de o entendimento ser voltado para a vulnerabilidade da vítima menor para definir a competência da Vara Especializada, ainda há o fator de comprovação da identidade do menor, pois não há nos autos documentos hábeis a comprovar que se tratava de um menor de idade, o que afastaria até mesmo a imputação penal do art. 244-B do ECA.

Nesse sentido:

EMENTA
:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CRIME DE ROUBO (Art. 157, §2º, inciso II, do CPB e art. 244-B do ECA). CORRUPÇÃO DE MENORES. VULNERABILIDADE DAS VÍTIMAS MENORES DE 18 (DEZOITO) ANOS. NÃO COMPROVADA. APLICABILIDADE DA SÚMULA 13 DO TJPA. COMPETÊNCIA DECLARADA. JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA BELÉM
. (TJPA – CONFLITO DE JURISDIÇÃO – Nº
0029332
-45.2019.8.14.0401 – Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO – Seção de Direito Penal – Julgado em 27/06/2023)

Pelo exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço do conflito suscitado para
fixar a competência do Juízo da 11ª Vara
Criminal da Comarca de Belém/PA
para processar e julgar o presente feito.

É o voto.

Belém/PA, ** de novembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

Belém, 05/12/2023